Tribunal: STF
Processo: MS 24765
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR. REVISÃO GERAL DE
 VENCIMENTOS.
1.      O direito à revisão geral do art. 37, X, da
Constituição Federal depende da edição de norma infraconstitucional,
 e a via para sua obtenção não é o mandado de segurança, mas o de
injunção. A Constituição, ao prever a revisão geral anual, na mesma
data e sem distinção de índices, não assegura aos servidores
públicos direito líquido e certo a um determinado índice.
2.
        Suprimento da mora legislativa com a edição das Leis 10.331/01,
10.697/03 e da Medida Provisória 212/2004. Impossível discutir, em
sede de mandamus, a correção dos índices adotados.
3.      Agravo
regimental improvido.